Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-97.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029119-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.167.861-04 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029119-97.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: MARIA ALVES DE OLIVEIRA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES -
VÍTIMA DE GOLPE -
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Desta feita, entendo que o requerido não detém responsabilidade civil com a autora, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a recorrente relata
que
é cliente do reclamado por meio dos serviços bancários prestados, sendo que no dia
04/08/2023
, informa ter recebido mensagens do número
+55 21 99939-3885
, em que a atendente dizia ser da central de atendimento Bradesco S.A, pedindo informações sobre senhas, sendo que a Reclamante de boa-fé as passou.

Relata, ainda, a reclamante que
04 (quatro)
dias depois do ocorrido, em
08/08/2023
, fora feito
01 (um)
empréstimo consignado no valor de
R$ 7.057,27 (sete mil e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos),
em
84 (oitenta e quatro)
prestações no valor de
R$ 174,81 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos),
conforme contrato
nº 484.182.831.

Assim, informa que no dia seguinte fora feito novo empréstimo na modalidade CDC no valor de
R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais),
em
24 (vinte e quatro)
parcelas no valor
R$ 727,75 (setecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos),
conforme contrato
nº 012 3 484266253
.

Pontua, que recebido os empréstimos, os estelionatários teriam usado os valores para pagamento de
02 (dois)
boletos, um no valor de
R$ 6.822,00 (seis mil, oitocentos e vinte e dois reais)
no dia
08/08/2023
e outro no valor de
R$ 5.666,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais)
no dia
09/08/2023
, totalizando
R$ 12.448,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

Tanto em defesa quanto em contrarrazões, a recorrida defende a legitimidade das operações.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou das informações repassadas pela consumidora, bem como porque p
ermitiu que seu aparelho celular fosse acessado através do aplicativo de acesso remoto
TeamViewer QuickSupport
, momento em que possivelmente os empréstimos foram realizados, de modo que se tem de forma clara que a própria recorrente deu acesso de sua conta para terceiro
.

Ocorre que a recorrida não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a recorrente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão do recorrido.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço do recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024